Tribunal: TJPA
Processo: 0049695-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049695-14.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO DA ÚLTIMA PRELIMINAR, EIS QUE A DIRETIVA RECORRIDA DECIDIU COM BASE EM FATO NÃO SUSCITADO PELA PARTE. MÉRITO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1013, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUPOSTAMENTE NULA. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide rejeitada, eis que, sendo o juízo o destinatário das provas,
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental”
(STJ - REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJE 04/06/2021).

2.
Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. Precedentes do STJ.

3.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença em razão de julgamento extra petita. Pelo princípio da adstrição, sendo a causa de pedir um dos elementos identificadores da ação, não é possível decidir com fundamento em fato não alegado, como no caso examinado, em que o juízo fundamentou sua decisão na ausência de resposta ao recurso administrativo, circunstância que não foi relatada pela parte autora.

4.
Julgamento do mérito da demanda. Possibilidade. Causa pronta para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §§3º e 4º do CPC/15.

5.
Mérito. Posicionamento do STF (RE n.º 632.853/CE) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do TJPA.

6.
Apelo conhecido e parcialmente provido, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, aplicando o artigo 1.013, §§3º e 4º do CPC/15, analisando o mérito, julgar improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 26 de julho 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO E OUTROS.

Consta dos autos que os autores se submeterem ao Concurso Público C-149, deflagrado por meio do Edital n.º 01/2009, para o provimento de 50 vagas pra o Cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, para o qual se exigia, na primeira fase do certame, que consistia na aplicação de prova objetiva, que o candidato obtivesse pontuação mínima 7,0, para, então, poder seguir à fase seguinte.

Segundo os autores, ora apelados, ao sair o edital com os candidatos aprovados à segunda etapa, foram surpreendidos com a ausência de seus nomes da lista, pois, em suas óticas, ao menos 04 questões deveriam ter sido anuladas e a pontuação deveria ter sido distribuída entre todos.

Interpuseram recurso administrativo, ao qual não foi dado guarida, razão pela qual ajuizaram a ação antes referida, cuja pretensão foi julgada procedente pelo magistrado de 1º grau, que determinou que os autores prosseguissem no certame, bem como, caso lograssem êxito nas etapas seguintes, fossem nomeados e empossados no cargo de Delegado da Polícia Civil.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente apelo, suscitando, em preliminar, nulidade da diretiva vergastada, sob a alegação de que não caberia o julgamento antecipado da lide, pois as partes não foram previamente intimadas a falar sobre essa possibilidade, além de que a sentença padece de vício insanável, pois concedeu pedido não formulado pelas partes, sendo, desse modo,
extra petita.

Pontua, ainda, que o encerramento do concurso acarreta a perda de objeto da demanda e a necessidade de convocação dos demais candidatos para a formação do litisconsórcio.

No mérito, alega que a eliminação dos candidatos apelados se deu dentro das regras editalícias, eis que não atingiram a pontuação mínima exigida na norma do certame, razão pela qual o ato combatido se reveste de estrita legalidade.

Salienta, de igual modo, que no caso concreto é defeso ao Judiciário se imiscuir, pois se trata de mérito nas questões de prova objetiva de concurso, não havendo nenhuma ilegalidade que justifique sua intervenção.

Ante a esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo nos termos elencados.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam os argumentos deduzidos no recurso, razão por que pleiteiam o seu improvimento.

Remetidos a esta Superior Instância, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, oportunidade em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

Após, os apelados protocolizaram pedido de Tutela Cautelar de Urgência, na qual pedem que sejam incluídos no Curso de Formação de Policial Civil, regulamentado pela Res. N.º 365/2020-CONSUP e Portaria n.º 09/2021-ACADEPOL, bem como para que possam fazer as demais etapas do certame durante a academia.

Assim instruídos, vieram-me conclusos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Primeiramente, consigno que o pedido de tutela de urgência formulado pelos apelados, não ostenta, diante do presente julgamento, interesse processual.

Como se sabe, a citada condição da ação possui matiz bifronte, sendo imperiosa a presença, concomitante, de necessidade e adequação da medida judicial requerida, o que não mais subsiste com a análise ora em curso.

Assim, ante a prejudicialidade que fulmina pedido antedito, passo ao enfrentamento do recurso.

Tendo o apelante suscitado questões preliminares, cumpre-me, antes de adentrar no mérito, enfrentá-las.

O primeiro ponto questionado pelo apelante diz respeito ao julgamento antecipado da lide, especificamente no que tange a não intimação das partes para esse fim.

Ocorre que, como bem pontua a Representante Ministerial, cabe ao Magistrado aferir se as provas colacionadas aos autos são suficientes para formar o seu livre convencimento motivado, situação que ocorreu no caso concreto, já que o julgador entendeu que o acervo existente era satisfatório.

Sobre o tema, seguem os seguintes trechos de precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os quais reproduzo apenas nos pontos de interesse ao deslinde da questão:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (STJ - REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJE 04/06/2021)

..............................................................................................................

“4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” (STJ - AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJE 06/02/2021)

Assim, rejeito a primeira preliminar.

Quanto a alegada perda de objeto da ação, considerando o encerramento do concurso, bem assim a formação de litisconsórcio entre os demais candidatos, de igual modo não merecem acolhida, no primeiro caso, pois o que se questiona é a legalidade de etapa de concurso, não podendo o candidato ser prejudicado pela demora no deslinde do caso, no segundo, conforme remansosa jurisprudência sobre o tema, é despiciendo o chamamento dos demais candidatos, considerando possuírem mera expectativa de direitos.

Trago à colação os seguintes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INTERESSE PROCESSUAL. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES DO STJ.

1. O agravo regimental não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula 182/STJ.

2. Este Superior Tribunal consagra orientação segundo a qual a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp 1268218/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 01/10/2014)

..............................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS CANDIDATOS. PRECEDENTES. CURSO DE FORMAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE AS REGRAS EDITALÍCIAS CAUSAREM PREJUÍZO AO CANDIDATO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SÚMULA 83/STJ.

1. Inicialmente, observo não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, quais sejam, violação dos arts. 23 da Lei n. 12.016/2009 e 47 do CPC.

2. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

3. Apesar de o recorrente alegar que esta Corte admite a "possibilidade de fixação de altura mínima para a carreira policial", o acórdão recorrido decidiu a questão com base em fundamentação eminentemente constitucional, consoante se observa da simples leitura do acórdão.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em perda de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito a nomeação. Precedentes.

6. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato, legitimando-o para a impetração do writ. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 07/04/2014)

Quanto à preliminar de nulidade da sentença em virtude de ser
extra petita,
melhores ventos sopram em favor do apelante.

Digo isso porque o magistrado fundamentou sua decisão diante da ausência de resposta ao recurso administrativo, contudo tal circunstância não se encontra relatada na petição inicial em nenhum momento.

Como se sabe, pelo princípio da adstrição, não pode o sentenciante decidir com fundamento em fato não alegado, como se verifica no caso examinado, eis que a causa de pedir é um dos elementos identificadores da ação.

Sobre esse aspecto, reproduzo os seguintes trechos do parecer do
custos legis,
aos quais comungo integralmente,
verbis:

“Em contrapartida, sobre a alegação de julgamento extra petita, de fato em momento algum a peça exordial se refere a ausência de resposta ao recurso administrativo, tal como se referiu o Juízo a quo, e que serviu de premissa para conferir procedência à pretensão exordial. Nesse contexto, a questão debruça-se em análise de regras processuais, especificamente sobre limites da decisão, sendo importante destacar que a causa de pedir nada mais é do que um dos elementos identificadores da ação, em que o autor em sua peça inicial a fomenta através dos pedidos formulados, do mesmo modo, a causa de pedir justifica o pedido, demonstrando as suas razões.

A sentença é o ato através do qual o Magistrado perpetua a prestação jurisdicional às partes, que cedem a resolução da lide ao Estado no momento da propositura da ação, todavia, a lei impõe limites à tal prestação, que consiste justamente o que foi proposto pelo autor em sua peça vestibular, não podendo o Juiz ir além, (julgamento ultra petita), aquém (julgamento citra petita) ou versar de assunto adverso (julgamento extra petita) do que foi postulado.

(...)

Portanto, não identificada a justificativa dos pedidos na ausência de resposta ao recurso administrativo de que fala a sentença, em verdade a tese defendida aponta como fator crucial para ensejar a ilegalidade é a ausência de anulação de questões do certame apontadas pelos recorridos, outrossim, inexistindo nos autos a comprovação de que a Administração tenha sido ilegalmente omissa ao suposto pleito administrativo de nulidade das questões apontadas, há fundamentos suficientes para considerar a prestação jurisdicional exta petita.”

A proibição de sentença
extra petita
era prevista nos arts. 128 e 460, do CPC/73 e foi replicada nos arts. 141 e 492, cabeça, do CPC/15. Tais dispositivos determinam que o juiz conhecerá da lide e decidirá o mérito nos exatos limites em que ela foi proposta pelas partes, sendo-lhe vedado decidir de natureza diversa, em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Recentemente, com bases nas premissas legais que não sofreram alteração, sobre o tema, decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
(EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013)" (AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2020).

2. "'Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte, o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita' (MS 18.037/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 01/02/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.740.765/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/10/2020).

3. Caso concreto em que o Tribunal de origem, atento à pretensão formulada na petição inicial, confirmou a sentença de procedência a fim de assegurar o reenquadramento funcional da parte autora ao cargo por ela requerido, inexistindo falar em julgamento extra petita.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1385516/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)”

Assim, na linha do parecer ministerial e diante do que foi exposto, tenho como certo que merece acolhida a preliminar suscitada, razão pela qual torno sem efeito a sentença recorrida.

Entretanto, conforme estabelece o artigo 1013, § 3º, II, do Código de Processo Civil, em se tratando o caso de decretação de nulidade da sentença por ela não ser congruente com o pedido ou causa de pedir, bem como matéria unicamente de direito, inclusive com entendimento consolidado na Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se qualquer necessidade de instrução probatória, verifico estar apta a ser apreciada ante a Teoria da Causa Madura, razão pela qual passo ao julgamento de mérito da matéria discutida.

Aliás, ressalve-se, a teoria da causa madura tinha previsão no CPC/73, precisamente, no art. 515, §3º, que possibilitava aos Colegiados julgar desde logo a lide nos casos da causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estivesse em condições de imediato julgamento, como é o caso ora analisado.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n.º 632.853/CE, Tema 485, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral,
verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Como deixa clara a reprodução do precedente mencionado, ao Judiciário somente é possível fazer a análise de questões de concurso, de forma excepcional, o que não se verifica
in casu
.

E não se verifica porque a análise do caderno processual mostra que não houve qualquer incompatibilidade do conteúdo das questões com o que restou previsto e exigido no edital do certame e que pudesse ensejar o controle de legalidade pelo Judiciário.

Portanto, tenho como certo que o caso trazido ao exame não se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade.

Enfatizo que há muito esse já era o entendimento pacificado pela nossa Corte Máxima, como demonstram os seguintes julgados, a título de exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” STF - AO-ED n.º 1604, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 25/03/2014)

..............................................................................................................

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Concurso Público. Legalidade do edital não questionada. Impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito de critérios de correção e de atribuição de nota. Agravo regimental não provido.

1. O edital restringiu a divulgação de justificativas às questões cujo gabarito fosse alterado/anulado, conferindo, assim, publicidade e transparência à revisão de resultado que atingisse todos os candidatos, independentemente de terem oferecido recurso ou de serem beneficiados ou prejudicados pela modificação (princípio da impessoalidade).

2.
É assente nesta Corte que é impossível se discutirem, em sede de mandado de segurança, questões controversas acerca do mérito das questões objetivas propostas em concurso público. O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em tema de concurso público, não ser lícito, ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para efeito de reexaminar critérios de correção e de elaboração das provas (MS nº 21.176/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 20/3/92; MS nº 21.408/BA, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 29/5/92; AO nº 1.395/ES-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/10)
.

3. Agravo regimental não provido. (STF – MS n.º 31.067, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 05/11/2013)

Aliás, esse também é o entendimento de nossa Corte de Justiça, conforme demonstro, por todos, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CANDIDATO ELIMINADO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUPOSTAMENTE NULA.

1- Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 - TEMA 485).

2- Portanto, apenas em casos excepcionais, cabe a Judiciário intervir em casos de correção de provas, o que não se verifica no caso ora analisado.

3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (Apelação Cível n.º 00025763920148140024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJe 25/05/2018)

No caso, está clarividente que a feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questões do certame, mormente porque estas foram analisadas pela comissão de acordo com as regras do edital.

Ora, sem maiores considerações que se façam necessárias, é óbvio que não assiste direito aos apelados em perceber a nota referente a questões que foram alteradas, eis que é ínsito do gabarito preliminar que possa ser modificado posteriormente, quando da publicação do gabarito definitivo.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença recorrida por ser
extra petita
,
e, aplicando o art. 1013, §§ 3º e 4º do CPC/15, que replicou o art. 515, §3º, do CPC/73, por estar o processo pronto para julgamento,
conheço do mérito e julgo improcedente o pedido inicial
, conforme fundamentação.

Inverto os ônus sucumbenciais. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

Belém, 26 de julho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/07/2021